Tribunal: TJSP
Processo: 1173617-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Contrato inativado sem prévia notificação da beneficiária. Insurgência da autora, pleiteando a manutenção do plano sem prazos de carência de nas mesmas condições de cobertura, por tempo indeterminado. Acolhimento. Inconformismo da requerida. Alegação de que o contrato de adesão não havia sido implantado. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Contrato inativado sem prévia notificação da beneficiária. Insurgência da autora, pleiteando a manutenção do plano sem prazos de carência de nas mesmas condições de cobertura, por tempo indeterminado. Acolhimento. Inconformismo da requerida. Alegação de que o contrato de adesão não havia sido implantado. Descabimento. Conjunto dos autos que demonstrou que o plano de saúde contratado estava ativo. Manutenção do contrato, sem prazos de carência e nas mesmas condições de cobertura, além do custeio dos exames e tratamento de pré-natal da demandante, até manifestação expressa das partes no sentido de encerrar a relação contratual. Sentença mantida.

Recurso da autora provido, desprovido o apelo da requerida.